Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. ATIVO A SER DESTINADO AO EXECUTADO À GUISA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
3. Conquanto o imposto de renda descontado na fonte de pagamento implique decote do que aufere o contribuinte, viável a penhora da quantia que lhe será destinada a título de restituição do excesso de tributação que o atingira mensalmente, a despeito da gênese salarial do crédito, porquanto não comprometerá sua subsistência com dignidade, pois nada será destacado do que aufere mensalmente, alcançando o que perceberá como restituição do excesso de imposto que atingira seus vencimentos ou salário em exercício anterior, tornando inviável que a constrição afete a gestão de suas finanças cotidianas
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.